Tribunal: TJDFT
Processo: 0752621-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de não fazer c/c danos morais. Parte vencedora. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade e artigo 85 do CPC. Inversão devida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c danos morais, tendo, entretanto, condenado a parte vencedora ao pagamento dos honorários advocatícios.
2. A parte apelante busca a reforma da sentença para obter a inversão da condenação pelo pagamento das sucumbências.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da parte vencedora em honorários viola o princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se houve error in judicando na decisão que contraria o princípio da causalidade, a jurisprudência do STJ e o artigo 85 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A condenação da parte vencedora em honorários viola o princípio da causalidade, pois a parte que deu causa ao processo deve arcar com as despesas.
5. A decisão contraria o princípio da causalidade, a jurisprudência do STJ e o artigo 85 do CPC, que estabelecem que os honorários são devidos pela parte vencida.
6. A decisão incorreu em erro material ao julgar procedente os pedidos autorais e condenar a parte vencedora ao ônus sucumbencial.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação da parte vencedora em honorários viola o princípio da causalidade. 2. Os honorários são devidos pela parte vencida, conforme artigo 85 do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 373; CDC; Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907037, 0732159-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024; Acórdão 1947515, 0051558-97.2014.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; Acórdão 1980326, 0708699-77.2018.8.07.0020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.